Tribunal: TJMT
Processo: 1011051-41.2019.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. GARI. TRABALHO EXTERNO. FORNECIMENTO DE BANHEIRO QUÍMICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEM PREVISÃO LEGAL. OBJETO EM DISCUSSÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA INAUGURADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. ACORDO REALIZADO NO PROCESSO N. 0000337-34.2019.5.23.0106. DESCUMPRIMENTO QUE DEVE SER INVOCADO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador. 2- O que se tem dos autos, é que os Recorrentes pleiteiam o fornecimento de banheiros químicos, diante de suas atividades externas. Cumpre registrar que a função dos Recorrentes é de extrema importância à sociedade, porém, o pleito invocado, não possui previsão legal. 3- Noutro ponto, analisando o processo trabalhista externado pelos Recorrentes, vislumbro que houve acordo judicial referente ao pleito aqui perquirido. Consta no processo n. 0000337-34.2019.5.23.0106, que tramita na 1a Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, acordo entre o Município de Várzea Grande/MT e o Ministério Público Regional (id. e0a4a87 - na ACP), anuíram com vários itens de cumprimento, dentre eles, o item 3.1.8 “Disponibilizar instalações sanitárias a todos os seus trabalhadores nos locais de trabalho e nas frentes de trabalho, observando-se o item 24.1.2 da NR – 24 do Ministério do Trabalho e Emprego”. Dessa forma, eventual descumprimento, é competência daquela Justiça Especializada dirimir. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno os Recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011051-41.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALINE MAYANE DE LUCAS - CPF: 038.005.211-30 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ANDRE LUIS BORGES CARVALHO - CPF: 923.877.801-91 (APELANTE), EDSON FERREIRA DE ARRUDA ROSA - CPF: 034.955.341-64 (APELANTE), SILAS OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 023.712.761-03 (APELANTE), SUELEN CRISTINA DE SOUZA BRANDAO - CPF: 024.984.371-42 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024